Tribunal: TJES
Processo: 5003098-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO JURÍDICO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A adoção do instituto processual da inversão do ônus da prova, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Precedentes do STJ.

2.
No caso, demonstrado que o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, resta evidente que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003098-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA FRANCA FABRI SANT ANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO JURÍDICO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A adoção do instituto processual da inversão do ônus da prova, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Precedentes do STJ.

2.
No caso, demonstrado que o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, resta evidente que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003098-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

AGRAVADA:
RITA DE CÁSSIA FRANÇA FABRI SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que inverteu o ônus da prova na ação manejada pela pessoa de
RITA DE CÁSSIA FRANÇA FABRI SANTANA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 7618425) que os fundamentos utilizados para justificar a inversão do ônus da prova não se mostram suficientes para tanto, especialmente porque se prestam para fundamentar o exame de qualquer outra pretensão.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao sanear processo em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] 4. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

O ônus da prova é da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e da parte requerida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).

Diante da inferioridade técnica, informacional, jurídica e financeira da parte requerente frente a requerida, tenho por bem inverter o ônus da prova em desfavor da ré, conforme regramento do art. 373, §1º, do CPC. [...] (id. nº 36285658 dos autos de origem).

Muito bem. Analisando a decisão recorrida, constato que não dispõe de fundamentação apta ao deferimento da inversão do ônus da prova, eis que a adoção do instituto processual, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 4. O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis),
associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária
. No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão,
desde que estribada em adequada fundamentação judicial
. [...] (AREsp n. 1.682.349/DF, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, J. 13/10/2020, DJe de 22/10/2020 - destaquei).

[...] 8. Eventual dificuldade ou mesmo impossibilidade de o autor arcar com o ônus da prova,
verificada no caso concreto
, que pode ser resolvida por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Art. 373, § 1º, do CPC. [...] (REsp n. 1.866.232/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, J. 21/3/2023, DJe. 23/3/2023 - grifei).

De mais a mais, saliento que na esteira da pacífica jurisprudência da Augusta Corte, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação (AgInt no AREsp 2.164.165/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe. 30/08/2023).

Ocorre que, no caso em apreço, o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, o que demonstra que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida que inverteu o ônus da prova em desfavor do recorrente, confirmando a liminar ao seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões